Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MÚTUO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 323, CPC. ADMISSIBILIDADE. JURISPRUDENCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra do artigo 323 do Código de Processo Civil aplica-se ao processo de execução, conforme jurisprudência da Corte Superior.
2. Ante o vencimento antecipado da dívida, afasta-se a incidência dos juros remuneratórios, passando a incidir juros de mora à taxa contratada ou, à sua falta, à taxa legal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO